Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-31.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001137-31.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante
ABSOLUT
PIGMENT
PROJETOS
GRAFICOS
E
PERSONALIZADOS LTDA - ME, é embargado CRISTAL IMAGE PRESENTES
LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001137-31.2016.8.26.0554/50000 - Voto no 36656 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 36656
EDEC.No: 1001137-31.2016.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EBTE. : ABSOLUT PIGMENT PROJETOS GRÁFICOS E
PERSONALIZADOS ME
EBDO. : CRISTAL IMAGE PRESENTES LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC

Pretensão de rediscutir o que já foi decidido Caráter
infringente Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 545/552, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso da embargada.
Diz que a ré apelou, porém, foi sucumbente na maior
parte do pedido, logo, a verba honorária recursal deve ser fixada em
favor da parte apelada. Entende, ainda, que a ré deve arcar com a
integralidade das custas processuais. Busca sanar omissão e contradição.
Esse é o relatório.
O recurso apresentado não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de Embargos de Declaração.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo da
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001137-31.2016.8.26.0554/50000 - Voto no 36656 - Cássia/Paola
3
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator